Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no art. 345, II, do CPC/15. O estabelecimento dessa obrigação está fundado no binômio alimentar.
3. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar.
5. Restou demonstrado ao longo da instrução que, embora o Autor não possua vínculo empregatício formal, exerce atividade autônoma ou possui investimentos que lhe garantem renda suficiente. Por essa razão, deve ser afastada a pretensão de reduzir a obrigação alimentar.
6. Tendo em vista a rescisão do contrato de trabalho vigente à época da fixação dos alimentos, é necessário ajustar o parâmetro da obrigação alimentar. Diante da ausência de vínculo empregatício atual, revela-se mais adequado, no caso concreto, utilizar o salário mínimo como referência para o encargo, sem, contudo, modificar efetivamente o quantum devido.
7. Sopesadas as necessidades dos Alimentandos, a capacidade contributiva do pai e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar estabelecido na r. sentença, no importe de 40% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, se mostra inadequado, impondo sua revisão para 74% (setenta e quatro por cento) do referido parâmetro.
8. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelo do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.